Tribunal: TJDFT
Processo: 0701880-48.2023.8.07.0021
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701880-48.2023.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DE FATIMA SOUSA RECORRIDO: BANCO C6 S.A. DECISÃO Concedida a oportunidade para a parte recorrente demonstrar suas condições financeiras, manteve-se inerte. Portanto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Promova-se o recolhimento das custas processuais e preparo, na forma dos arts. 42, §1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Brasília-DF, 21 de novembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator